Tribunal: TJBA
Processo: 0362577-69.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0362577-69.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GNG CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Advogado(s): LUIZ GONZAGA DE PAULA VIEIRA, JULIANA MATTOS MAGALHAES ROLIM, OTAVIO BEZERRA NEVES, MARIA IMACULADA GORDIANO OLIVEIRA BARBOSA APELADO: ECMAN ENGENHARIA LTDA Advogado(s):OTAVIO BEZERRA NEVES, FABIANE DA SILVA LOURENCO, CAROLINA CHRISTINO, PAULO COCHRANE ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM PEDIDO DE FALÊNCIA. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. IMPONTUALIDADE INJUSTIFICADA. VÍCIO FORMAL NO INSTRUMENTO DE PROTESTO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR DA NOTIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 361 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que, em Ação de Falência fundamentada na impontualidade da devedora (art. 94, I, da Lei nº 11.101/2005), julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. O juízo de primeiro grau entendeu pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão da irregularidade do protesto que instruiu a inicial, por não conter a identificação da pessoa que recebeu a notificação, em descompasso com o entendimento consolidado na Súmula 361 do Superior Tribunal de Justiça. A parte Apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando a validade dos títulos e dos protestos, a suficiência dos documentos para comprovar a dívida, e argumenta que o conhecimento inequívoco do débito pela parte devedora, manifestado inclusive por meio de pedido de parcelamento nos autos, supriria qualquer vício formal. II. Questão em discussão O cerne da controvérsia reside em definir se a ausência de identificação da pessoa que recebeu a notificação do protesto constitui vício insanável para fins de decretação de falência com base em impontualidade, e se a posterior ciência da dívida pela devedora possui o condão de sanar tal defeito formal. III. Razões de decidir O pedido de falência com fundamento na impontualidade injustificada, previsto no art. 94, I, da Lei nº 11.101/2005, exige o preenchimento de requisitos objetivos e formais rigorosos, dentre os quais se destaca a apresentação de título executivo protestado para fins falimentares. A decretação da falência, por suas consequências gravosas à empresa e à sua função social, submete-se a um formalismo estrito que visa garantir a segurança jurídica e o direito de defesa do devedor. A Lei nº 11.101/2005, em seu art. 96, VI, elenca como matéria de defesa a alegação de "vício em protesto ou em seu instrumento", o que obsta a decretação da quebra. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da Súmula 361, de que "a notificação do protesto, para requerimento de falência da empresa devedora, exige a identificação da pessoa que a recebeu". A exigência sumulada não representa mero formalismo, mas sim uma garantia fundamental de que a sociedade empresária foi efetivamente cientificada do protesto, permitindo-lhe elidir a falência ou apresentar suas defesas. A simples remessa da notificação, sem a identificação de seu recebedor, fragiliza essa garantia e torna o instrumento de protesto irregular para o fim específico de instruir um pedido falimentar. A alegação da Apelante de que o posterior reconhecimento da dívida pela Apelada supriria o vício formal não prospera, uma vez que a regularidade do protesto constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo falimentar, devendo ser aferida no momento da propositura da ação. A inobservância da formalidade prevista na Súmula 361 do STJ macula o ato desde a sua origem, impedindo que o pedido de quebra se sustente. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é uníssona em aplicar o referido entendimento sumular, extinguindo pedidos de falência amparados em protestos que não atendem à exigência de identificação do recebedor da notificação. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e não provido Tese de julgamento: "1. Para a propositura de pedido de falência com base na impontualidade (art. 94, I, da Lei nº 11.101/2005), é requisito indispensável que o instrumento de protesto contenha a identificação da pessoa que recebeu a respectiva notificação, nos termos da Súmula 361 do Superior Tribunal de Justiça; 2. A ausência de identificação do recebedor na notificação do protesto configura vício formal que macula o ato e impede o prosseguimento do pedido de falência, nos termos do art. 96, VI, da Lei nº 11.101/2005, sendo irrelevante a posterior ciência da dívida pelo devedor para sanar o referido defeito, por se tratar de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 94, I, 96, VI, e 98. Súmula nº 361 do Superior Tribunal de Justiça.. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - APL: 00011779820118050001; TJ-BA - APL: 03024478820128050150; TJ-BA - APL: 00010785020038050150. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0362577-69.2013.8.05.0001, em que figuram como Apelante GNG CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA e como Apelado ECMAN ENGENHARIA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07